Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741124-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIELLY RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES, ELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ranielly Rodrigues Veloso contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 250957243 do processo n. 0748596-28.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Paulo Rodrigues Alves., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 76594776), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que a r. decisão agravada incorreu em erro de direito ao supor que é possível a rescisão da locação mediante pagamento de multa na hipótese de o pedido de desocupação ocorrer na vigência do prazo estabelecido para locação. Alega que tal prerrogativa é exclusiva do locatário. Faz referência ao artigo 4o da Lei de Locações. Alude a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Afirma ser ilegal a notificação de desocupação enviada pela parte agravada. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a ineficácia da notificação de desocupação voluntária do imóvel e para que se determine que a agravada se abstenha de qualquer ato de turbação da posse da parte agravante sob pena de multa cominatória. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão de origem seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada de forma antecipada. Ausente recolhimento do preparo recursal ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. Decisão de ID 76637114 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao ID 76654154 foi interposto agravo interno contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 77967121 na qual a parte agravada arguiu a perda superveniente do objeto recursal, com base em documentação juntada ao ID 78486246. Manifestação da agravante ao ID 78875335 pelo afastamento da preliminar de perda superveniente do objeto recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que ao ID 78486246 a parte agravada juntou registro de email enviado à parte agravante no qual o proprietário do imóvel, por meio de sua representante, afirma a sua intenção de cumprir integralmente o contrato de locação durante sua vigência, tornando sem efeito a notificação anteriormente enviada para que a parte agravante desocupasse o imóvel. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência, que objetivava a declaração de ineficácia da notificação de desocupação do bem com imposição de óbice a eventuais atos de turbação da posse. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora